Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700613-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELY VIEIRA DA SILVA, LAINA LASMAR CORREIA EMBARGADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LAINA LASMAR CORREIA e outros com objetivo de sanar suposta omissão constante da decisão que deferiu a liminar. Alega que não restou claro se o Juízo teria deferida a liminar para 1) anular a questão, 2) suspender o concurso até o trânsito em julgado do processo ou 3) conceder os mesmo dois pontos para as embargantes. Conheço dos embargos, pois tempestivos. O art. 1022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Assim, acolho os presentes embargos para esclarecer que o deferimento da liminar foi para o pedido principal, ou seja, para a anulação da questão de n. 20 da prova de conhecimentos gerais tipo C e seus respectivos itens em outros tipos de prova. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito